Tribunal: TJES
Processo: 0000783-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000783-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAYARA DE JESUS BRITO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. TAXA SATI. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA ILEGAL APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nayara de Jesus Brito em face de MRV Engenharia e Participações S.A., condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a título de taxa SATI e juros de obra (R$ 800,00 e R$ 2.170,17, respectivamente), e ao pagamento da cláusula penal contratual, com compensação de valores incontroversamente depositados. O juízo indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e reembolso de alugueis, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 25% para a autora e 75% para a ré, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nayara busca a reforma para incluir danos morais, repetição em dobro das cobranças e reembolso por aluguel. A MRV, por sua vez, contesta a condenação à cláusula penal e à devolução da taxa SATI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável;

(ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais;
(iii) verificar se é cabível a repetição em dobro das quantias pagas a título de taxa SATI e juros de obra;

(iv) analisar se há comprovação suficiente para o reembolso de alugueis pagos durante o atraso na entrega;
(v) examinar a legalidade da condenação à cláusula penal e à restituição da taxa SATI diante das alegações da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de aproximadamente sete meses além do prazo contratual, já acrescido da cláusula de tolerância, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura situação excepcional, apta a ensejar dano moral indenizável, sobretudo por se tratar de imóvel destinado à moradia, adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e os precedentes deste Tribunal, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios conforme a Súmula 362 do STJ e os arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação.

A repetição em dobro de valores prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé, dolo ou violação à boa-fé objetiva, o que não se verificou no caso concreto. Conforme decidido nos EAREsp 600.663/RS e 1.413.542/RS, aplica-se a devolução simples às cobranças efetuadas antes de 30/03/2021.

A ausência de documentos que comprovem contrato de locação ou efetivos pagamentos de alugueis no período de inadimplemento contratual impede o acolhimento do pedido de reembolso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de
bis in idem
quanto à cláusula penal não se sustenta, pois a sentença considerou os valores já pagos extrajudicialmente, determinando a compensação, sem gerar duplicidade de condenação.

A cobrança da taxa SATI é considerada abusiva pelo STJ (REsp 1.599.511/SP), por configurar serviço vinculado à celebração do contrato, de responsabilidade da fornecedora, sendo devida a restituição simples dos valores pagos antes de 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

A sentença analisou adequadamente os pontos controvertidos, com base em prova documental e alinhamento à jurisprudência consolidada. Diante do desprovimento do recurso da construtora, e provimento parcial do recurso da consumidora, majora-se os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Nayara de Jesus Brito parcialmente provido.

Recurso de MRV Engenharia e Participações S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia, mesmo após o prazo de tolerância contratual, configura dano moral indenizável quando comprovado abalo à esfera existencial do consumidor.

A repetição em dobro das quantias indevidamente pagas exige demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e aplica-se apenas a cobranças posteriores a 30/03/2021.

A ausência de comprovação de contrato de locação ou pagamentos efetivos inviabiliza o reembolso de alugueis.

A cláusula penal por atraso na entrega é devida, sendo legítima sua compensação com valores já pagos.

A cobrança da taxa SATI é abusiva e impõe a restituição simples do valor pago, quando anterior à data de modulação fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 6º, III, 14, 31 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016;

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.02.2021;

STJ, EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 24.02.2021;

STJ, Tema Repetitivo 996;

TJES, Apelação Cível nº 0021292-50.2016.8.08.0012, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 02.12.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0008913-38.2020.8.08.0012, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.01.2024;

TJES, Apelação Cível nº 0004152-55.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso de Nayara de Jesus Brito e dar-lhe parcialmente provimento; conhecer do recurso de MRV Engenharia e Participações S.A. e negar-lhe provimento; nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000783-14.2021.8.08.0048

APTE/APDO:
NAYARA DE JESUS BRITO

APTE/APDO
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR:
D
ES
.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nayara de Jesus Brito em face de MRV
Engenharia e
P
articipações
S.A., condenando a parte ré à restituição simples da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de taxa SATI, bem como à restituição simples do valor de R$ 2.170,17 (dois mil cento e setenta reais e dezessete centavos), a título de juros de obra, e ainda ao pagamento da cláusula penal prevista na cláusula 5.10 do contrato de compra e venda firmado entre as partes, com compensação dos valores incontroversamente depositados, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e de reembolso por alugueis supostamente pagos em razão do atraso na entrega do imóvel.

C
onsiderando a sucumbência recíproca condenou as partes, na proporção de 25% para a requerente e 75% para a requerida, ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade quanto a autora.

1.
RECURSO DE
NAYARA DE JESUS BRITO.

A recorrente pretende a reforma da sentença para seja arbitrada indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel, uma vez que a situação vivenciada ultrapassou os limites do mero aborrecimento, afetando seu planejamento familiar e sua estabilidade financeira, especialmente por tratar-se de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Defende também a restituição em dobro dos valores pagos a título de taxa SATI e juros de obra, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a cobrança indevida desses valores configura prática abusiva.

Por fim,
que os valores pagos a título de alugueis durante o período de mora da construtora devem ser ressarcidos, e que os honorários sucumbenciais devem ser majorados nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em virtude do provimento do recurso.

P
ois bem.

Em breve síntese, as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade habitacional vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida, com previsão de entrega expressamente estipulada até 31/08/2019, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando o prazo contratual para 27/02/2020.

A Apelante, ora autora, aduziu que a entrega do imóvel somente se concretizou em setembro de 2020, ultrapassando indevidamente o prazo ajustado, o que motivou o ajuizamento da presente ação indenizatória, postulando a repetição em dobro das quantias pagas indevidamente, a reparação por danos morais e o reembolso de valores despendidos com aluguel.

Logo, quanto a pretensão
de
indenização por danos morais,
entendo que
assiste à
Apelante,
pois,
o atraso de cerca de 7 meses,
além de
reprovável, ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual, sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Ademais, a necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.

C
om isso,
diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Nessa perspectiva, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA
–

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
–
PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA –
DANOS MORAIS ARBITRADOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo.
7- O atraso na entrega da obra foi de mais de 08 (oito) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 8-
Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

9-
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 03/05/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais.
4. O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021292-50.2016.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA. III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável.
IV - O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
IV – Apelo conhecido em parte e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

D
esse modo,
entendo que a fixação no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, ao porte econômico
da recorrida
e ao caráter pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em situações análogas,
valor este a ser acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ, observada a incidência da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação.

Ato contínuo, a
pretensão da Apelante de obter repetição em dobro não encontra amparo no conjunto probatório, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de comprovação da conduta dolosa da parte ré.

O
utrossim,
como é cediço,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EAREsp 600.663/RS e EAREsp 1.413.542/RS, consolidou entendimento segundo o qual a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, e modulou seus efeitos para alcançar apenas as cobranças realizadas após 30/03/2021, data de publicação do julgado.

Nesse contexto,
a
condenação imposta na origem
encontra-se em consonância
aos parâmetros fixados pelo STJ, pois foram operacionalizados antes de 30/03/2021, de modo que a restituição deve ser de forma simples.

No que concerne a
pretensão de
ressarcimento de valores pagos a título de aluguel, igualmente não assiste razão à recorrente.

Não há nos autos qualquer comprovação de vínculo contratual de locação, tampouco de efetivos pagamentos realizados pela Apelante nesse período, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de elementos probatórios inviabiliza o acolhimento da pretensão ressarcitória.

Por fim, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que não houve inovação relevante na tese recursal a justificar a readequação dos honorários fixados em primeiro grau, pois o Juízo Singular observou o artigo 85 do CPC, para a fixação.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para,
a fim de reconhecer o dever da
recorrida
de indenizar
a
autor
a
pelos danos morais suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ, observada a incidência da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

2. RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

O contrato
sub judice
refere-se
a
promessa de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento “Parque Viva Maré”, com data estimada para entrega em 31/08/2019 e prazo de tolerância de 180 dias, findando-se em 29/02/2020. A entrega do imóvel, conforme restou incontroverso, deu-se apenas em outubro de 2020,
de modo que o d. Juízo proferiu a sentença de parcial procedência, ora objurgada.

A recorrente pretende a reforma da
sentença,
ao fundamento de que não foi
considerado
o pagamento extrajudicial previamente efetuado a título de cláusula penal, o que, segundo afirma, geraria
bis in idem
em caso de nova condenação. Sustenta, também, que não houve prova do pagamento da taxa SATI pela autora, tampouco sua natureza obrigatória ou vinculada ao contrato principal, tratando-se, conforme assevera, de serviço autônomo e facultativo contratado pela consumidora.

P
ois bem.

Com relação à mora contratual, a sentença reconheceu o atraso injustificado na entrega do imóvel, mesmo com a incidência do prazo de tolerância, razão pela qual declarou caracterizada a inadimplência da construtora.

O juízo de origem assentou que, embora haja previsão contratual e costumeira de cláusula de tolerância, sua extrapolação sem justificativa caracteriza descumprimento da obrigação, nos termos do art. 421 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte ré, ora apelante, sustenta que efetuou o pagamento extrajudicial da cláusula penal por atraso, razão pela qual não haveria mais obrigação de nova condenação ao pagamento.

No entanto, o juízo expressamente considerou tal pagamento e determinou a compensação dos valores incontroversamente depositados, afastando qualquer
bis in idem
. A penalidade contratual, prevista na cláusula 5.10, foi aplicada em conformidade com os parâmetros pactuados, diante da mora configurada, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive no âmbito do Tema 996.
Vejamos:

Tema n. 996

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

Logo, não há que se falar na possibilidade de cobrança da referida taxa durante o período de atraso na entrega do imóvel,
razão pela qual imperativa a manutenção da sentença que determinou a
restituição dos valores pagos a título de juros de obra a partir do termo final do prazo de tolerância (27/02/2020). Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - ATRASO DE OBRA – MORA RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.
No caso concreto, entretanto, não restou demonstrado o repasse dos juros de obra ao adquirente, de modo que deve ser rejeitada a pretensão de ressarcimento. 2. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. (Data: 05/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0020809-67.2020.8.08.0048; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. JUROS DE OBRA. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140320660, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).
2. Hipótese em que o prazo final para entrega da obra seria em abril de 2017, data a partir da qual a construtora passou a estar em mora perante os Agravantes, sendo ilegal a cobrança de juros de obra a partir de então.
3. Recurso conhecido e provido. (Data: 06/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5003222-57.2021.8.08.0000; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

Quanto à taxa SATI, a alegação de que seria serviço autônomo contratado por liberalidade da consumidora não prospera.

A jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1599511/SP, consagra a abusividade da cobrança da taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), por consistir em serviço vinculado à própria celebração do contrato, cuja obrigação de prestar recai sobre o fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 31 do CDC. A sentença observou tal entendimento, reconhecendo a abusividade da cobrança e determinando sua restituição de forma simples, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, haja vista que os pagamentos ocorreram antes da data de 30/03/2021.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – TAXA SATI – ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Abusividade da cláusula de estipulação de prazo de entrega da obra a partir da data de assinatura do contrato de financiamento pelo comprador, porquanto seria um contrato de promessa de compra e venda sem prazo previamente definido, uma vez que o financiamento não havia sido celebrado quando pactuada a compra do imóvel. 2- Prevalência do prazo previsto na Cláusula C. 10 do contrato de financiamento, de modo que o prazo final para a entrega do imóvel seria o dia 19/05/2014, ficando, no entanto, prorrogado até o dia 19/11/2014, tendo em vista o prazo de tolerância de 180 dias. 3 - Hipótese em que após o fim do prazo para a entrega do imóvel, os Apelados interromperam os pagamentos relativos a taxa de evolução de obras e, por conseguinte, a Construtora/Apelante, por ser a fiadora, assumiu os pagamentos. Posteriormente, a Construtora realizou cobranças sobre os Apelados referente aos valores pagos ao Banco sobre a referida taxa. 4 - Constatado o atraso na entrega do imóvel, deve a Construtora/Apelante suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras.
5- No julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se a “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.
6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 7- O atraso na entrega da obra foi de 09 (nove) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual os Apelados tiveram a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 8- O quantum indenizatório fixado na r. sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra acima do valor adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. 9- Considerando os parâmetros estabelecidos para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por Apelado – totalizando R$10.000,00 (dez mil reais) –, se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 10- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 22/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004152-55.2017.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.)

Logo, a r. sentença impugnada encontra-se devidamente motivada, com base em prova documental constante nos autos e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se verificando qualquer violação ao ordenamento jurídico ou dissonância em relação à jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Portanto
,
conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo-se
a r. sentença, nos pontos de insurgência.

C
om o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%, sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Qu
anto ao
re
c
u
rso de
Nayara de Jesus Brito
,

conheço e dou-
lhe
parcial provimento
para,
a fim de reconhecer o dever da
recorrida
de indenizar
a
autor
a
pelos danos morais suportados, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária na forma da Súmula 362 do STJ, observada a incidência da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, desde a citação.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil.

Quanto ao recurso de
MRV
Engenharia e
P
articipações
S.A.
,
conheço e
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se
a r. sentença, nos pontos de insurgência.

C
om o resultado do julgamento, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento), passando de 10% para 12%, sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da ré e dar parcial provimento ao recurso da autora.